Tribunal: TJDFT
Processo: 0723910-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. ACEITAÇÃO DO ENCARGO PELO PROFISSIONAL. DIFICULDADE DE CONTATO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCABÍVEL. DIFICULDADE OU INVIABILIDADE DA PARTE AUTORA PRODUZIR A PROVA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Não pode a dificuldade atual de contato com a perita, que aceitou o encargo e chegou a apresentar cronograma de atendimento, ser entendida como não aceitação do munus público.
2. Considerando as peculiaridades da causa e não verificado o desequilíbrio entre os litigantes ou qualquer dificuldade ou inviabilidade da parte autora na demonstração dos fatos constitutivos do seu direito, inviável a inversão do ônus da prova nos termos do § 1o do art. 373 do CPC, devendo incidir a regra geral contida no referido dispositivo legal.
3. Recurso provido.